Tribunal: TJDFT
Processo: 0717062-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717062-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS EDUCAR SOCIEDADE LTDA AGRAVADO: LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Mais Educar Sociedade Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que determinou o arresto do saldo das contas bancárias da executada, ora agravante, via SIBAJUD, “até o limite do crédito perseguido, a ser realizado antes da citação, a fim de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica”. Em suas razões, a agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e que teve suas contas bancárias bloqueadas de forma indevida. Sustenta que não se pode incluir pessoa estranha no polo passivo da execução para responder por dívida alheia, muito menos determinar a constrição de seus bens, sob o argumento de que houve sucessão empresarial entre as executadas. Aduz que o cumprimento de tal decisão ofenderia até mesmo o direito à vida dos funcionários da agravante, uma vez que seria impossível pagar o salário de seus funcionários, em razão do bloqueio total de sua conta bancária. Afirma não ser a sucessora empresarial da executada original. Argumenta que a execução deve se dar pela forma menos onerosa ao devedor, afirmando que a constrição determinada pelo Juízo a quo vai de encontro a tal norma. Alega que, ainda que se considere a possiblidade de penhorar bens de terceiros, deveria ter sido dada ao recorrente a oportunidade de ao menos se manifestar sobre a determinação de constrição judicial. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada e afastada a penhora. Apesar de ainda não ter sido intimada para fazê-lo, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Além disso, requereu a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos de origem, observa-se que o credor, ora agravado, requereu a inclusão da agravante no polo passivo para que responda pelos débitos contraídos em nome das demais empresas do grupo econômico réu e a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, no CNPJ da recorrente, no valor atualizado da dívida (R$ 3.299.354,69). Alegou que os réus se valem da criação de CNPJs múltiplos e utilização de laranjas com o intento de se esquivar do pagamento de credores. Para melhor elucidar o caso, veja-se o seguinte trecho da decisão agravada: “Decisão de ID 147222984 deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação da sociedade empresária CONCEITO SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI, o arresto em contas bancárias de sua titularidade, via SISBAJUD, e a expedição de mandados de constatação, com a finalidade de verificar o funcionamento de suas atividades e a obtenção de cópia ou fotografia do boleto de pagamento endereçado aos alunos matriculados, com vistas a identificar as pessoas jurídicas destinatárias dos rendimentos. Em cumprimento à determinação, foi certificado que atualmente funciona no local a sociedade empresária MAIS EDUCAR SOCIEDADE LTDA - COLÉGIO MAIS EDUCAR - CNPJ: 49.396.632/0001-05, desde 30/01/2023 (ID 153151886). Valendo-se dos mesmos fundamentados jurídicos adotados na decisão de ID 147222984, entendo configurado o desvio de finalidade, porquanto os fatos narrados demonstram a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. DEFIRO o requerimento do exequente e instauro incidente de desconsideração da personalidade jurídica também em relação à sociedade empresária MAIS EDUCAR SOCIEDADE LTDA - COLÉGIO MAIS EDUCAR - CNPJ: 49.396.632/0001-05. Cite-se a pessoa jurídica, por meio de carta com aviso de recebimento, a manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias, no seguinte endereço: SEPN 711/911, conj. E, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.790-115. Determino o arresto do saldo das contas bancárias de titularidade da MAIS EDUCAR SOCIEDADE LTDA, via sistema SISBAJUD, até o limite do crédito perseguido, a ser realizado antes da citação, a fim de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da jurisprudência deste TJDFT (Acórdão n. 1429048, relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/06/2022, publicado no DJe: 17/06/2022, página 473)”. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, tendo em vista a determinação de arresto do saldo das contas bancárias de titularidade da agravante – Mais Educar Sociedade LTDA. Por outro lado, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação à relevância da argumentação recursal. De fato, há fortes indícios de que se tem utilizado diversas pessoas jurídicas com o propósito de lesar credores. Com efeito, a alegação da parte agravada, no sentido de que “a extensa lista de empresas no polo passivo do presente cumprimento de sentença – atualmente 11 (onze) 1 -- denunciam a conduta espúria do devedor LUIS DE ARAUJO BORGES em utilizar-se da blindagem patrimonial, engenharia financeira para ocultação de recebíveis, entre outras práticas espúrias, por intermédio da criação de empresas em nome de parentes e laranjas; tudo com o objetivo de se esquivar-se do pagamento de credores”, parece revestir-se de plausibilidade. Além disso, são verossímeis as afirmações do agravado de que os documentos juntados pela própria agravante fazem prova da sucessão empresarial e grupo econômico com o Grupo JK. A esse respeito, o agravado afirmou que “as próprias folhas de pagamento da empresa ‘MAIS EDUCAR SOCIEDADE LTDA.’, colacionadas pela Agravante, fazem prova irrefutável da sucessão empresarial e a evidente tentativa de ludibriar o Poder Judiciário e frustrar o pagamento das dívidas do Colégio JK”. Por fim, conforme restou expressamente consignado na decisão resistida, o arresto deveria ser, de fato, realizado antes da citação da agravante, justamente para “assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da jurisprudência deste TJDFT (Acórdão n. 1429048, relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/06/2022, publicado no DJe: 17/06/2022, página 473)”. Confira-se a ementa do referido precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. ARRESTO. CITAÇÃO. NÃO REALIZADA. POSSIBILIDADE. 1. Com base no poder geral de cautela é possível que o magistrado determine o arresto de bens, antes da citação da parte contrária, com objetivo de assegurar a efetividade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1429048, 07079568820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Veja-se, também: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DEFERIMENTO MANTIDO. I. Presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a concessão da medida cautelar de arresto no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. II. Em se tratando de tutela de urgência de natureza cautelar, o contraditório pode ser diferido, na esteira do que preceitua o artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1629699, 07400641020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravante para, querendo, manifestar-se sobre o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, a teor do que consta no art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2023 15:37:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator